Tribunal: TJPA
Processo: 0051900-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051900-06.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA

APELADO: DANILO BENTES PAIVA, FRANCINE DE MARIA MACIEL NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. SENTENÇA QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES (0,5% DO VALOR DO IMÓVEL/MÊS), DANOS MORAIS (R$ 15.000,00) E RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NATUREZA ILÍQUIDA DO CRÉDITO (LEI 11.101/2005, ART. 6º, §1º). DEVOLUÇÃO DOS JUROS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NO PERÍODO DE ATRASO, AFASTADA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO CONFORME TEMA 996/ST. DANO MORAL. CONFIGURADO
,
DIAN
TE
ATRASO CONSIDERÁVEL (SUPERIOR A DOIS ANOS)
.

VALOR DA INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta por adquirentes de unidade no empreendimento “Città Maris”
diante de atraso na entrega do imóvel
. Sentença que condenou as rés
(PDG/
As
acorp
/Londres) a: (a) restituir juros/taxa de evolução da obra no período de atraso; (b) pagar lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel; (c) indenizar danos morais em R$ 15.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas são: (i) suspensão/extinção do feito em razão de recuperação judicial; (
ii
) ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal por envolvimento da CEF (taxa de evolução da obra); (
i
ii
) a manutenção dos lucros cessantes; e (
i
v
) cabimento e

valor
do dano moral ante atraso superior a dois anos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Recuperação judicial
:
tratando-se de crédito ilíquido característico de uma ação em fase de conhecimento, inexistente qualquer efeito da recuperação na presente lide
(Lei 11.101/2005, art. 6º, §1º).

Taxa de evolução/CEF
: no atraso injustificado, a responsabilidade pela taxa se transfere à construtora
e seu grupo econômico. Logo,
inexiste
nte a
ilegitimidade passiva
afirmada
e qualquer interesse da Caixa Econômica Federal que atraia a competência federal.

Lucros cessantes
: dano é presumido no atraso de entrega de imóvel

(Tema 996/STJ).

Dano moral
: atraso superior a dois anos ultrapassa mero inadimplemento; valor de R$ 15.000,00 é proporcional, sobretudo diante da ausência de notícia de efetiva entrega até a sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial não suspende ação
indenizatória ainda em fase de conhecimento
(Lei 11.101/2005, art. 6º, §1º). 2. Em atraso injustificado, a taxa de evolução de obra é de responsabilidade da construtora, não havendo ilegitimidade passiva nem competência da Justiça Federal por suposto interesse da CEF. 3. O atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes presumidos (Tema 996/STJ). 4. Atraso excessivo
na entrega do imóvel
caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §5º, e 355, I; Lei 11.101/2005, art. 6º, §1º; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25.09.2019; TJPA, Ag.
Instr
. 0803659-56.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, j. 07.02.2023; TJPA, Ap. 0576651-63.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.08.2020; TJPA, Ap. 0030729-05.2015.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0051900-06.2015.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E LONDRES INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: LUCAS NUNES CHAMA E THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELAD
O
S: DANILO BENTES PAIVA E FRANCINE DE MARIA MACIEL NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LONDRES INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por DANILO BENTES PAIVA e FRANCINE DE MARIA MACIEL NASCIMENTO
.

Os autores narraram que adquiriram o apartamento nº 02, bloco 14, do empreendimento
“
Città Maris
”
, localizado em Marituba/PA, pelo valor de R$ 99.000,05
(noventa e nove mil reais e cinco centavos)
, com prazo de entrega contratual para 31/10/2013, acrescido de 180 dias de tolerância. Alegaram que, embora tenham firmado contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, o imóvel não foi entregue no prazo avençado, acarretando-lhes danos de ordem material e moral. Postularam: (i)
a declaração da
nulidade da cláusula de tolerância;
(
ii
) condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 900,00
(novecentos reais)
mensais por mês de atraso; (
iii
) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
; (
iv
) restituição
das taxas de juros pagas após
o início
do atraso;

e (v) substituição do índice de correção monetária do saldo devedor.

As rés, em contestação, suscitaram, em síntese, a ilegitimidade passiva da PDG
Realty
, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes em face da existência de cláusula penal, a ausência de responsabilidade pelo atraso diante de excludentes de responsabilidade, a inexistência de fundamento para restituição da taxa de evolução da obra e a improcedência dos danos materiais e morais alegados.

A sentença (ID.
13969584
) julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés a: (i) pagar aos autores indenização por lucros cessantes, equivalente a 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, desde o fim do prazo de tolerância até a entrega das chaves, com correção pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (
ii
) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, corrigida pelo IGPM desde a fixação e com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso; (
iii
) restituir os valores pagos a título de juros do financiamento bancário durante o período de atraso.

Desse modo,

r
ejeitou o pedido de alteração do índice de correção monetária do saldo devedor.

Irresignadas, as empresas demandadas interpuseram Apelação (ID. 13969587), sustentando, em síntese: (i) pela concessão de justiça gratuita, por estarem em recuperação judicial; (
ii
) necessidade de submissão dos créditos ao juízo universal da recuperação judicial, o que ensejaria a extinção da demanda; (
iii
) culpa exclusiva dos autores; (
iv
) ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de restituição da taxa de evolução da obra, pois os valores foram cobrados pela Caixa Econômica Federal; (v) incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da presença da Caixa no polo passivo; (vi) ausência de responsabilidade das apelantes pela devolução dos valores pagos a título de juros de obra; (
vii
) impossibilidade de condenação em lucros cessantes, por ausência de prova de efetivo prejuízo; (
viii
) inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum fixado.

Contrarrazões foram apresentadas pelos autores (ID. 13969595), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051900-06.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E LONDRES INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: LUCAS NUNES CHAMA E THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADOS: DANILO BENTES PAIVA E FRANCINE DE MARIA MACIEL NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

As apelantes postulam os benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que se encontram em recuperação judicial e não possuem condições de arcar com as custas do processo.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser deferida às pessoas jurídicas desde que comprovada a insuficiência de recursos. No caso, os documentos acostados na apelação demonstram situação econômico-financeira debilitada do grupo empresarial. Não obstante, tal constatação não autoriza o deferimento amplo do benefício, mas apenas a dispensa do preparo recursal, condição de admissibilidade da presente apelação.

Assim, para fins de processamento do recurso e com fundamento no art. 98, §5º, do CPC, defiro a gratuidade exclusivamente em relação às custas do preparo da apelação, sem prejuízo da exigibilidade de outras despesas eventualmente devidas no curso do processo.

Desse modo, resta-se p
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
motivo pelo qual
conheço da presente apelação cível.

As apelantes sustentam a
necessidade
da extinção ou suspensão da demanda, sob o fundamento de que os créditos discutidos deveriam ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial. Tal tese, contudo, não prospera. Conforme já assentado pela 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, em situação idêntica envolvendo empresas do grupo PDG, o crédito indenizatório por atraso na entrega de imóvel é ilíquido, não se sujeitando de imediato aos efeitos da recuperação judicial, de modo que a ação prossegue até a sua definição (TJPA, Apelação nº 0576651-63.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 25/08/2020).

Em decisão colegiada recente, vejamos um outro julgamento da presente 2ª Turma de Direito Privado desta Corte em que fora reafirmado este posicionamento jurisprudencial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
1
.
O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação, uma vez que o crédito é ilíquido e ainda em discussão, conforme art. 6º, § 1º, da Lei de Falências.
[...]
Tese de julgamento
:

A recuperação judicial não suspende ação de indenização com crédito ilíquido.

[...]

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030729-05.2015.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/
2024 )

Logo, rejeito a referida preliminar referente a suspensão da lide em razão da recuperação judicial.

Por outro lado, as recorrentes alegam não possuir legitimidade para responder pela restituição dos juros referentes a denominada “taxa de evolução de obra”, sustentando que tal encargo teria sido exigido diretamente pela Caixa Econômica Federal, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.

Também aqui não lhes assiste razão.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, a partir do atraso injustificado na entrega do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de evolução da obra transfere-se à construtora e grupo econômico
, afastando-se tanto a ilegitimidade passiva quanto a necessidade de intervenção da Caixa (TJPA, Tribunal Pleno, Ag.
Instr
. nº 0803659-56.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 07/02/2023). No mesmo sentido, decidiu esta 2ª Turma de Direito Privado:
“a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional”
(TJPA, Apelação nº 0576651-63.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 25/08/2020).

Portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual devem ser rejeitadas.

Superada as teses preliminares, vejamos as controvérsias de mérito.

Como já ressaltado, a jurisprudência pacificada do TJPA reconhece que a responsabilidade pela taxa de evolução da obra recai sobre a construtora, quando caracterizado o atraso na entrega do empreendimento. Nesse contexto, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos pelos autores durante o período de mora.

Por outro lado, sabe-se que o atraso na entrega do imóvel acarreta, ainda, a obrigação de indenizar por lucros cessantes, independentemente de comprovação de destinação econômica específica. Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.729.593/SP, Tema 996), segundo o qual
“o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber”.

Nesse contexto,

faz-se importante destacar que esta

Corte já adotou a orientação
jurisprudencial.

Vejamos, portanto, um exemplo ilustrativo da jurisprudência da Corte Cidadã recepcionada por esta Corte Estadual.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, cujo dano é presumido, conforme o entendimento do STJ no Recurso Especial n. 1.729.593 [...] Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.729.593, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25.09.2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030729-05.2015.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/
2024 )

No mais, cumpre registrar que as apelantes não lograram êxito em comprovar a alegada inadimplência dos consumidores. Ao revés, restou inequívoco nos autos o atraso na entrega da unidade habitacional, sem que as rés tenham produzido prova da efetiva disponibilização do imóvel no prazo contratual. A ausência de documentação idônea que demonstrasse a entrega das chaves ou a conclusão da obra reforça a mora exclusiva das incorporadoras, afastando qualquer hipótese de excludente de responsabilidade.

A sentença também condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
. Ainda que, em regra, o simples inadimplemento contratual não enseje reparação extrapatrimonial, a jurisprudência do TJPA reconhece que o atraso considerável na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

No caso em análise, o atraso foi
du
rante o processo se comprovando como maior de
dois anos, período que frustra de modo intenso a legítima expectativa dos compradores de usufruir do imóvel adquirido, jus
tifi
cando a condenação. Em situação análoga,
esta
2ª Turma de Direito Privado já decidiu que
“o atraso excessivo na entrega de imóvel caracteriza dano moral indenizável”
(TJPA, Apelação nº 0030729-05.2015.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 10/09/2024).

Além disso, o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do atraso, da repercussão sobre a vida dos autores e da capacidade econômica das rés, não comportando redução. Tal quantia revela-se ainda mais adequada considerando que não há notícia de efetiva entrega do imóvel até o momento da sentença, circunstância que agrava a frustração dos promitentes compradores e reforça a necessidade de reparação em patamar suficiente para desestimular condutas semelhantes.

Assim, e tendo sido devidamente enfrentadas todas as questões suscitadas pelas apelantes – desde a admissibilidade do recurso, passando pelas preliminares sobre as repercussões da recuperação judicial, da ilegitimidade passiva e competência, até o exame de mérito acerca da taxa de
juros de
evolução de obra, dos lucros cessantes e dos danos morais – verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
data
registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025